Tribunal: TJES
Processo: 0000002-03.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-01

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
00002
-
03
.20
2
1
.8.08.00
12

APTE: ERIKSON TOMAZ DE OLIVEIRA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
. (ART. 129, §
13
º,

DO CÓDIGO PENAL
)
.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
,
não há que se falar em absolvição por ausência de provas, na medida em que,
o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito e a intenção do acusado na prática do delit
o.

2.

Os fatos indiciários descritos na denúncia são suficientes para os propósitos de autorizar o convencimento sobre a existência e o cometimento do delito pelo apelante.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000002-03.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIKSON TOMAZ DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
00002
-
03
.20
2
1
.8.08.00
12

APTE: ERIKSON TOMAZ DE OLIVEIRA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
. (ART. 129, §
13
º,

DO CÓDIGO PENAL
)
.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
,
não há que se falar em absolvição por ausência de provas, na medida em que,
o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito e a intenção do acusado na prática do delit
o.

2.

Os fatos indiciários descritos na denúncia são suficientes para os propósitos de autorizar o convencimento sobre a existência e o cometimento do delito pelo apelante.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 31 de janeiro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
00002
-
03
.20
2
1
.8.08.00
12

APTE: ERIKSON TOMAZ DE OLIVEIRA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

ERIKSON TOMAZ DE OLIVEIRA
,

em face da
s
entença
de fls.
163
/
170v
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e
o
condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, §
13
°, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, à pena de 0
2
(
dois
) ano
s
, 0
7
(
sete
) meses e
2
5 (
vinte e cinco
) dias de
detenção
, em regime
semi
aberto
.

Irresignad
o
,
o
ora apelante interpôs
Recurso de Apelação, almejando [
i
] sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, almeja [
ii
]
desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41; (iii) fixada a pena-base no patamar mínimo legal; (iv) rechaçadas as agravantes previstas no art. 61, II, “a” e “h” do Código Penal;
Por fim, requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita,
bem como recorrer em liberdade.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Compulsando os autos, c
omungo do entendimento explicitado pelo douto

Procurador de Justiça, no sentido de que razão
não
assiste a
o
apelante. Explico.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO

Inicialmente, pleiteia a Defesa a reforma da sentença para o fim de absolver o apelante por insuficiência de provas.

Pugna a Defesa, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta imputada ao apelante para a contravenção penal de vias de fato capitulada no artigo 21 do Decreto-lei nº 3.688/4

Segundo narra a denúncia:

[...] Consta do Inquérito Policial que o denunciado e Laiane Fraga de Moura, mantem coabitação por 06 anos e em data de 01 de janeiro de 2021, por volta de 00:38 horas, no interior da residência do casal, situada na Rua Linhares, bairro Vila Capixaba, nesta comarca, o denunciado desferiu um soco que atingiu a boca de sua convivente, derrubou-a ao solo e desferiu-lhe chutes e socos pelo corpo, provocando nela as lesões descritas no Exame de Corpo de Delito de fls. 16.
(...)”

O apelante requer a sua absolvição, sustentando a fragilidade dos elementos probatórios contidos nos autos, os quais, supostamente, não existe prova que configure a prática dos delitos.

Ocorre que,
a

materialidade e autoria do crime de lesão corporal imputado ao apelante restou devidamente comprovada por meio do Laudo de Lesões Corporais de fl. 18, bem como pela prova oral produzida ao longo da instrução processual.

Os fatos indiciários descritos na denúncia são suficientes para os propósitos de autorizar o convencimento sobre a existência e o cometimento do delito pelo apelante,
se extraindo o seguinte:

“
(...) Que tem 06 anos de relacionamento de união estável com Erickson; que tiveram um filho que está com 01 ano de idade e que não tem qualquer deficiência; que residem em uma casa própria que pertence a Erikson; que já registrou ocorrência contra Erikson anteriormente;
que Erikson faz uso de álcool e de cocaína; que ele é muito ciumento; que ele tem ciúme da declarante me relação a tudo e a todos; que ele proíbe a depoente de ter celular para evitar que ela converse com as pessoas que conhece; que comprou um celular antes de ontem, fato que não agradou Erikson; que ontem a noite Erikson começou a dizer para a declarante que o celular dele havia sumido e que havia sido a depoente quem sumiu e que por essa razão ele iria pegar o aparelho dela; que nega que tenha pego o celular de Erikson; que tem certeza que ele apenas pegou o celular para impedi-la de comunicar com terceiros; que Erikson começou a xingar a depoente de ‘piranha, vagabunda’; que Erikson também agrediu a depoente com um soco na boca; que ele derrubou a depoente no chão e lhe deu socos e pontapés; que está com inchaços e escoriações pelo corpo
; que Erikson bebeu e fez uso de droga, mas a agressividade dele independe do uso dessas substâncias, pois mesmo sem usar é agressivo. Ignorante e ciumento; que deseja representar contra Erikson; que deseja medida protetiva de urgência. (...)”

(Declarações prestadas por Laiane Fraga de Moura, vítima, em sede policial, à fl. 10). (Destacou-se)

A vítima, ao ser ouvida em Juízo, ratificou as declarações anteriormente prestadas, aduzindo, mais uma vez, que foi agredida pelo apelante com socos e empurrões.

“
(...) QUE coabitava com o acusado já há 6 anos e possui 1 filho em comum; que era dia primeiro de ano e o acusado bebia desde manhã cedo; que na hora dos fatos a informante pegou o celular e a carteira de seu convivente e colocou sobre o guarda-roupa do neném, local que o acusado guardava costumeiramente; que o
acusado tinha muito ciúme do celular dele;
que o acusado pegou o celular da informante e começou a confusão toda; que o acusado revirou a casa catando o celular, e achou o aparelho e a carteira; que o acusado a agrediu e “eu também agredi ele e na hora não sei se foi por causa de sangue quente” e não lembra se a lesão na boca foi porque caiu ou se foi ele que causou; que desferiu tapas e empurrou o acusado para lhe soltar
; que tem um filho de 1 ano e 9 meses do acusado; que o acusado é motorista profissional carreteiro e dirige uma composição bi-trem; que o acusado é muito nervoso quando bebe, somente;
que no momento não deseja reatar a união com o acusado, apenas que ele não fique preso
, pois trata muito bem dos filhos, sendo 1 da informante com o acusado e de uma filha apenas da informante; (...)
que ratifica a declaração prestada nos autos que não deseja que o denunciado permaneça preso, que inclusive deseja retirar a medida protetiva; que em momento pretérito esteve junto ao cartório de juízo para retirar a medida protetiva, foi negado e somente certificado o desejo da vítima nos autos; que ele é o único provedor do lar
; que no período de custódia do denunciado vem tendo apenas ajuda financeira por parte de sua genitora;
que quem ligou para a polícia no dia dos fatos foi a irmã do acusado; que a irmã do acusado, de nome Erika, presenciou os fatos; que foi agredida no dia dos fatos primeiramente pelo acusado; que o acusado iniciou a agressão empurrando a vítima; que a vítima caiu no chão e em seguida se levantou e começou a agredir o acusado também; que não se recorda se a lesão na boca foi causada por um soco ou pela queda que sofreu por um empurrão; que foi empurrada pelo acusado mais de uma vez; que as lesões descritas à fl. 18 decorreram dos empurrões que o acusado lhe deu e que a declarante caia no chão
; que não tem nenhum problema psiquiátrico. (...)” (Depoimento prestado por Laiane Fraga de Moura, vítima, em Juízo – fls. 123). (destacou-se
)

Diante desse panorama, existe prova concreta e segura de que o apelante agrediu a vítima, ofendendo as suas integridades físicas e emocionais.

Ademais, as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 15 convergem com a narrativa contida na exordial acusatória.

Insta salientar que a palavra da vítima tem especial relevância no deslinde de casos como o ora versado, uma vez que os crimes dessa natureza são normalmente cometidos às ocultas, sem a presença de testemunhas, sendo o relato da pessoa ofendida a principal, se não a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Portanto, impossível o atendimento do pedido de absolvição, uma vez que os elementos colhidos no decorrer da instrução do presente feito são robustos, contundentes e bastantes para respaldar a condenação.

Igualmente, não se mostra viável o acolhimento do pleito desclassificatório.

Isso porque, conforme demonstrado, a conduta do apelante encaixa-se plenamente na descrição típica do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar, estando preenchidas todas as elementares do tipo.

Diante de tal panorama, não merece guarida o pleito de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, até porque a constatação de lesões na vítima (fl. 18) impede a configuração da contravenção penal de vias de fato, que constitui infração de natureza subsidiária.

Portanto, como demonstrado, não se mostra possível o provimento das pretensões defensivas de absolvição ou desclassificação do delito, estando adequada a condenação tal como tipificada.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

Pleiteia o apelante o redimensionamento de sua pena-base para o patamar mínimo legal sob o fundamento de que a exasperação da pena se deu por meio de fundamentação inidônea, pedido que não merece acolhimento. Explico.

Da análise da sentença, verifica-se que:

“
(...) Passo à dosimetria da pena, dentro de um critério de proporcionalidade, em observância ao disposto nos arts. 59, 60 e 68, todos do Digesto Repressivo, e no art. 5º, inc. XLVI da Constituição Federal, para a perfeita individualização da pena, através do sistema trifásico preconizado por Nelson Hungria, adotado pela legislação penal pátria.

A culpabilidade merece maior reprovação, considerando a variedade de golpes desfechados na vítima como socos, chutes e empurrões, pontos que desabonam o grau de censura
(...); os antecedentes maculados, considerando a condenação pretérita com trânsito em julgado referente a demanda penal nº 0005504-08.2018.8.08.0050, contudo, valorarei tal condenação apenas na fase seguinte, para não incorrer no indesejável “bis in idem”; a conduta social do denunciado não restou esclarecida nos autos; a personalidade não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado; o motivo do crime restou esclarecido nos autos, sendo a futilidade o móvel da conduta do réu, contudo, tal motor receberá valor no ciclo dosimétrico subsequente;
as circunstâncias do fato justificam maior recrudescimento da pena, eis que o fato foi praticado no interior da vivenda durante o período da madrugada, ou seja, em horário de descanso e de menor notabilidade de terceiros (...); as consequências extrapenais demandam maior reprimenda, considerando os reflexos que transbordam os limites da norma penal, já que para os danos causados pela reprovável ação do réu desencadearam na ofendida, segundo sinaliza o laudo pericial de fl. 18, as seguintes lesões: “Lesão contusa na região occiptal; múltiplas equimoses arroxeadas irregulares, associadas a escoriações alongadas e irregulares na região dorsal; escoriações em placas na face externa e posterior do cotovelo direito; equimose arroxeada na face externa do braço do braço e cotovelo direito; edema e escoriação em placa no dorso da mão direita; escoriação superficial na face interna do cotovelo esquerdo; equimose arroxeadas na face interior, terço distal dos antebraços; refere avulsão parcial dos dentes incisivos superiores centrais (...)” o que evidenciou resultado de violência que
transpôs a era agressão
e, o comportamento da vítima não enseja valoração negativa para a conduta do acusado. Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao denunciado, e levando em consideração a pena em abstrato do art. 129, §9, do Código Penal, fixo a pena base em 01 (um) ano 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção. (...)”.

(Sentença de fls. 163/170-v). (destacou-se
)

Verifica-se, pois, que foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tendo o Magistrado
a quo
sopesado os elementos concretos da conduta do apelante, sobretudo a expressiva agressividade revelada por suas ações.

Nessa senda, importa ressaltar que o magistrado sentenciante

atentou-se às particularidades da conduta do apelante que sobrelevam a reprovabilidade do crime,
razão pela qual, inviável o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, uma vez que a presença de apenas uma circunstância judicial negativa já autoriza o magistrado a exasperar a pena-base.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Melhor sorte não socorre ao apelante, na medida em que
o Magistrado
de primeiro grau,
não se utilizou da referida confissão (que, na verdade, não se concretizou), para formar seu convencimento, tendo se baseado, sobretudo, na palavra da vítima e no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 18,
in verbis
:

“
(...) Inexistem circunstâncias atenuantes, justificando o não reconhecimento da confissão qualificada do acusado, a teor do enunciado sumular nº 545 do colendo STJ, interpretado a contrário senso, porquanto em nenhum momento me utilizei de tal elemento probatório para firmar meu convencimento (...)”. (Sentença – fl. 168)

Partindo de tal premissa, mostra-se correta a não aplicação da atenuante da confissão espontânea,
não deve
ndo
ser acolhido o pedido

pleiteado.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO

Pleiteia, ainda, a Defesa a aplicação da atenuante da violenta emoção ao argumento de que o apelante se deparou com um cenário opressor, após injusta provocação da vítima.

No entanto, de acordo com o artigo 65, inciso III, alínea “c” do Código Penal,

verifica-se que a incidência da referida atenuante está condicionada à comprovação de que o crime foi cometido sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima.
Não sendo este o caso dos autos.

Como já salientado, no dia dos fatos o apelante e a vítima iniciaram uma discussão acerca da localização de um aparelho celular, ocasião em que o apelante passou a agredir a vítima com socos e empurrões.

Não houve, assim, a configuração de qualquer conduta que pudesse caracterizar eventual exaltação de seu estado de ânimo e nem mesmo a injusta provocação da vítima. Diversamente, constata-se facilmente que as agressões ocorreram após uma discussão por motivo fútil, qual seja, a localização do aparelho celular do apelante.

Diante da não configuração de estar o apelante acometido por violenta emoção após injusta provocação da vítima, não se mostra possível o acolhimento do pleito recursal.
Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RÉU SEGREGADO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUA
I
S. AFERIÇÃO QUANDO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
2 . Se o réu não provou ter cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, não incide a atenuante do art. 65, III, d, do CP
. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
(TJES; Apl 0000895-27.2021.8.08.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 31/08/2022; DJES 13/09/2022). (destacou-se)

Destarte, impõe-se o não acolhimento do pedido de aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, ‘c’, do Código Penal.

AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES ART. 61, II, “a” e “h”, DO CÓDIGO PENAL

Não obstante o pedido da Defesa, observa-se que não houve qualquer fundamentação nas razões recusais acerca das supostas irregularidades na aplicação das agravantes em desfavor do apelante.

Acerca da inobservância do princípio
da dialeticidade
, destaca-se o entendimento jurisprudencial pátrio, que defende o não conhecimento do pleito recursal que se encontre totalmente desprovido de fundamentação,
eis que,
é dever do recorrente impugnar todos os fundamentos que sejam, por si sós, suficientes para manter a decisão recorrida, sob pena de incidência da Súmula nº 283 do STF.

Por todo o exposto, impõe-se o
não conhecimento
do pedido de afastamento das circunstâncias agravantes fixadas em desfavor do apelante.

JUSTIÇA GRATUITA

Por fim,
n
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria de
J
ustiça,

CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)